Tribunal: TJMT
Processo: 1002259-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento: 1002259-36.2021.8.11.0000
Agravante: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
Agravado: ALMIR HENRIQUE COIMBRA LIMA E OUTROS
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos da Ação Civil Pública no 1000087-22.2021.8.11.0033, movida em desfavor de ALMIR HENRIQUE COIMBRA LIMA E OUTROS, que indeferiu a medida de indisponibilidade de bens.
Sustenta o Agravante que, moveu Ação Civil Pública em desfavor do então Prefeito Municipal, do Secretário de Finanças, Sr. Roberto Buscioli Grunov e Outros, ao fundamento de que, este último beneficiou a empresa Almir Henrique Coimbra Lima – MEI, em procedimentos licitatórios, sociedade esta pertencente à seu cunhado, e sua irmã, Jessica Buscioli Grunov.
Assevera que, mostra-se possível o decreto de indisponibilidade de bens, no valor de R$336.037,11 (trezentos e trinta e seis mil e trinta e sete reais e onze centavos), numerário este que representa a integralidade dos valores percebidos pela empresa.
Argumenta que, não poderia participar da licitação e do fornecimento de bens, ainda que indiretamente, servidor ou dirigente da entidade contratante, responsável pela licitação.
Afirma que, o decreto de indisponibilidade de bens dispensa a comprovação de dilapidação do patrimônio do agente, uma vez que o periculum in mora está implícito.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, decretando-se a indisponibilidade de bens, no valor de R$336.037,11 (trezentos e trinta e seis mil e trinta e sete reais e onze centavos)
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
No caso concreto, há indícios de irregularidades ocorridas no Pregão Presencial no 42/2017, no 02/2019 e no 13/2020, tendo em vista que, a empresa Fênix Comunicação Visual sagrou-se vencedora dos mencionados certames, não obstante seu sócio proprietário, Sr. Almir Coimbra Lima, se tratar de cunhado do Secretário Municipal de Finanças, Sr. Roberto Grunov.
Pois bem.
Vejamos o disposto na Lei de Improbidade Administrativa:
“Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.
Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:
(...) Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta Lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.
A indisponibilidade de bens visa assegurar o cumprimento do disposto no parágrafo 4o, do artigo 37 da Constituição Federal, que prevê como consequência da prática do ato ímprobo, o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário.
Entretanto, para que seja acolhido, o pedido de indisponibilidade de bens deve vir acompanhado da robustez necessária apta a ensejar, de plano, a concessão da medida, ou seja, devem ser demonstrados fortes indícios da responsabilidade do agente na execução do ato de improbidade.
Contudo, inobstante se reconheça a existência de indícios da prática de ato de improbidade administrativa, não há como se aferir nesta quadra processual, o prejuízo ao erário ou a vantagem percebida indevidamente, tendo em vista que os valores pagos à sociedade, em que pesem as irregularidades constatadas no certame, aparentemente se prestaram à contraprestação pecuniária por produtos efetivamente entregues à Administração.
Tecidos estes delineamentos, a pretensão de decreto de indisponibilidade de bens, in initio litis, no valor de no valor de R$336.037,11 (trezentos e trinta e seis mil e trinta e sete reais e onze centavos), representaria medida, a princípio, desproporcional e implicaria em possível locupletamento indevido por parte da Administração.
No que tange à aplicação de penalidades, incumbe ao julgador agir com prudência, avaliando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e eventual proveito patrimonial obtido, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
E conforme consignado pelo Juízo de 1o Grau, o Tribunal de Contas sobrestou qualquer pagamento referente ao Pregão Presencial no 013/2020, e ainda, no que tange aos demais procedimentos licitatórios, os valores pagos não compreendem a totalidade do valor previsto no certame, tendo em vista que os itens eram pagos conforme a necessidade de consumo.
Destarte, até que seja apurado o prejuízo a ser ressarcido ao erário ou o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito, não é possível se falar no decreto de indisponibilidade de bens, nos termos em que postulados na petição inicial.
Posto isso, no presente momento, não vislumbro a imprescindibilidade na determinação de indisponibilidade de bens, uma vez que, eventual prática de ato de improbidade administrativa e responsabilidade pelo ressarcimento do dano, deverá ser analisada posteriormente, inexistindo nessa quadra processual, fundamento relevante a justificar a modificação da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator